Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722305-91.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA PACIENTE: CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA em favor de CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ, preso preventivamente por ordem do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, sob a acusação da prática de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). A Defesa informa que o paciente está preso desde 15/01/2025, com fundamento na gravidade do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, a denúncia havia sido apresentada em 09/09/2024, e a instrução processual somente se iniciou 08 (oito) meses depois, em 18/05/2025, enfrentando atrasos para a sua conclusão em razão da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunha que não qualificou adequadamente, e por isso, enfrenta dificuldades na localização. Entende, assim, que há conduta protelatória do órgão ministerial na produção da prova, em violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência. Afirma que não se pode imputar à Defesa a demora na localização de testemunhas ou na finalização da instrução criminal, de modo que, diante do excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva se tornou ilegal. Registra ainda que a prisão não foi reavaliada de forma fundamentada e que a instrução não foi encerrada em prazo razoável, apesar de a causa não ser complexa. No mais, afirma que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, que nem mesmo a vítima teme a liberdade do acusado, reconhecendo a necessidade de tratamento e reabilitação. Além disso, não há contemporaneidade e fundamentação concreta que sustente o decreto prisional, de modo que não subsiste fundamento jurídico válido para a manutenção da prisão. Argumenta sobre a necessidade de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, em razão da ausência do dolo de matar, reconhecida, inclusive, pela própria vítima. Tece considerações a respeito da excepcionalidade da prisão preventiva e sobre a possibilidade de aplicação, ao caso, de medidas cautelares menos gravosas. Assim, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade imediatamente, expedindo-se o alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelares menos gravosas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, para declarar a ilegalidade da prisão imposta, em razão do excesso de prazo, da ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta do decreto prisional, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa. Isso porque, neste primeiro exame, verifica-se, dos elementos constantes dos autos principais n. 0722305-91.2025.8.07.0000, que não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado do grave crime de feminicídio, na modalidade tentada. Da análise dos autos, é possível verificar que a medida cautelar extrema foi decretada em razão não só do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante da periculosidade demonstrada e da probabilidade de reiteração delitiva, mas também pelo risco concreto à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, aparentemente, “busca se ocultar do alcance estatal”, como registrou o Juízo, tanto que somente foi localizado, em via pública, após o cumprimento do mandado de prisão, mesmo sabendo da instauração do inquérito policial e da ação penal em seu desfavor. O decreto prisional está muito bem fundamentado, não havendo, ao menos nessa fase processual, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a pretendida concessão liminar da ordem de habeas corpus. Confira-se (id 72540788, p. 02/04): Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre imputado encontram-se suficientemente demonstrados no bojo dos autos principais (processo no 0700064-45.2024.8.07.0005), tanto que a denúncia, oferecida pelo Ministério Público contra CAIO, restou devidamente recebida por este Juízo em decisão regularmente fundamentada, na qual se reconheceu a materialidade delitiva, bem como os indícios que pesam sobre o denunciado. O crime em questão – tentativa de feminicídio em sua forma qualificada – se deu, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Por fim, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, “periculum libertatis”, o caso reclama uma pronta e eficaz intervenção Jurisdicional visando acautelar a ordem pública, bem como, e principalmente, resguardar a integridade física e psicológica da vítima, ante o risco concreto de reiteração delitiva por parte do denunciado. Primeiramente, conforme já mencionado pelo MP, merece destaque o trecho do depoimento prestado pela vítima na Delegacia, no qual ela externa seu temor de ser assassinada pelo ex-companheiro, e assim, tornar-se mais uma vítima de crimes envolvendo violência doméstica e familiar: (...) Esse temor externado por G. K.T.L. no depoimento que gerou a apuração do presente crime (tentativa de feminicídio) se mostra compreensível em face de um outro acontecimento recente, qual seja, um outro crime de ameaça praticado, em tese, por CAIO contra ela (G.) poucos dias após a presente tentativa de feminicídio. Conforme se verifica tanto da FAP do réu, quanto de outros documentos juntados aos autos pelo Parquet, passados alguns dias da tentativa de homicídio objeto de apuração destes autos (ocorrida em 10 de dezembro de 2023), o acusado veio novamente a praticar, em tese, violência doméstica contra a mesma vítima, consistente no crime de ameaça e vias de fato, delitos estes ocorridos no dia 27 de dezembro de 2023 e que são objeto de apuração nos autos da ação penal no 0701310-76.2024.8.07.0005, em trâmite pela Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. E mais. Esses delitos, ora citados e praticados, em tese, contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se apresentam como algo isolado na vida do acusado. Neste ponto, pertinente transcrever o seguinte trecho da manifestação Ministerial: “No contexto da análise da probabilidade de reiteração criminosa, é importante destacar que Caio responde pelos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado (0737101-49.2019.8.07.0016 e 0025550-53.2013.8.07.0007) praticados em desfavor da sua ex-companheira T.V.F., em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstrando a reiteração delitiva em crimes praticados com violência contra a mulher” (destaquei). Por fim, a FAP do acusado demonstra que ele já possui condenação definitiva pelo crime de estelionato (ID 210732288, p. 12), está respondendo outro processo criminal, também por estelionato (ID 210732288, p. 22), além de possuir outras ações penais em curso, conforme fez constar o Ministério Público, nos seguintes termos: “Importante destacar que o representado se furta à aplicação da lei penal, notadamente em razão dos processos 0737101-49.2019.8.07.0016, 0025550-53.2013.8.07.0007, 0015086-36.2014.8.07.0006 e 0711482-84.2023.8.07.0014, estarem todos suspensos na forma do artigo 366 do CPP. Nesse sentido, basta observar que no bojo dos autos no 0701310- 76.2024.8.07.0005, o representado foi posto em liberdade e, posteriormente, em audiência de instrução, foi decretada a sua revelia por não ter sido localizado para intimação”. Todos esses fatos relatados acima estão a exigir sua imediata constrição cautelar como forma de resguardar a ordem pública – acentuado risco de reiteração delitiva –, bem como assegurar a aplicação da lei penal, em razão da conduta do acusado que aparentemente busca se ocultar do alcance estatal, levando vários processos criminais contra ele a ficarem paralisados/suspensos por não ser possível encontrar seu paradeiro para citação pessoal. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que apesar de a denúncia ter sido apresentada em setembro de 2024, o réu somente foi localizado e preso em dezembro. Em janeiro, apresentou sua defesa prévia e o pedido de revogação da prisão, que foi indeferido. No mesmo ato, o juiz designou a audiência, que foi marcada para o dia 15/05/2025. Na audiência, foram ouvidas a vítima, o pai e a mãe da vítima, que foram ouvidos como informantes. Na ocasião, o Ministério Público requereu, e o juiz deferiu, a oitiva de testemunhas importantes para elucidação dos fatos, dentre as quais a da vizinha, que encontrou a vítima desacordada no chão da casa após as agressões sofridas. Nesse contexto, aparentemente, o processo segue seu curso natural, não se vislumbrando excesso de prazo na prisão preventiva a caracterizar, de pronto, o alegado constrangimento ilegal. No que diz respeito ao prazo para reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6581 e 6582 - Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes -, concedeu ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição Federal, concluindo que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. Dessa forma, não sendo identificada, neste momento, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, mostra-se inviável a concessão da liminar pleiteada, cabendo ao magistrado competente proceder à reavaliação da prisão preventiva, nos termos legais. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, oficiando-o para que se manifeste, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobre a prisão preventiva dos pacientes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator